Tribunal: TJMT
Processo: 0015149-29.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015149-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REYNOLDS NAVARRO FARIA - CPF: 001.691.871-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENDEITO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 616.072.821-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FR MADEIRAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 157,
CAPUT,
C/C ARTIGO 70 [DUAS VÍTIMAS], C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, TODOS CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL
– ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –

PERSONALIDADE DO AGENTE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO
– MAUS ANTECEDENTES – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE –
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – CONSULTA PROCESSUAL AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIOS – EXISTÊNCIA DE FOLHA DE ANTECEDENTES NOS AUTOS – SÚMULA 636 STJ – TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO – AUMENTO MANTIDO –

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

Para valoração negativa da circunstância judicial relativa a personalidade, necessário se faz a avaliação por profissionais da saúde especializados que ateste em ser ela voltada a prática delituosa.

O reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes como desfavorável, impede que a pena-base seja aplicada em seu patamar mínimo.

Não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para o reconhecimento da reincidência, sendo suficiente a folha de antecedentes criminais ou consulta aos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, que possui fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual existência de mácula nas anotações constantes, o que não foi feito na espécie.

Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que este foi realizado pelo juízo singular.

Sendo o réu multirreincidente é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudências consolidadas e o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 41 que estabelece
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0015149-29.2020.8.11.0042 (Código
11661481
),
originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Reynolds Navarro Faria
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
c/c artigo 70 [duas vítimas], c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal em 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, chegando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 67046988). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal.

Pugna pela inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência sem a certidão de trânsito em julgado.

E caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento, a fim de manter incólume a sentença objurgada. (Id. 67046996).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza coberlino, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, devendo a sentença ser reformada no tocante ao redimensionamento da pena-base (Id. 70294985), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 157, “caput”, c.c. artigo 70 c.c. artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal” - Dosimetria penal – Pena-base exasperada diante de condenações anteriores transitadas em julgado – Personalidade voltada para a prática de ilícitos – Reforma da sentença - A existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena base como personalidade voltada para o crime. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente (entendimento do C. STJ e TJMT). Segunda fase - Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Impossibilidade – Apelante multirreincidente - A reincidência específica e a multirreincidência obstam a compensação integral – Entendimento do STJ e Enunciado nº 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. – Pleito de afastamento da agravante da reincidência, diante da ausência de certidão nos autos que conste a data do trânsito em julgado da condenação anterior – Impossibilidade - “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência” (Súmula n. 636/STJ) e Enunciado nº 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Provimento parcial do recurso. (L.A.R) ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0015149-29.2020.8.11.0042 (Código
11661481
),
originária da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Reynolds Navarro Faria
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
caput,
c/c artigo 70 [duas vítimas], c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos Código Penal, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal em 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, chegando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 67046975):

“(...)
REYNOLDS NAVARRO FARIA,
qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157 caput c/c artigo 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso:

Narra a denúncia que:
No dia 11/06/2020, por volta de 00h20min, no estabelecimento comercial denominado “FR Madeiras”, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Residencial Padova, em frente ao Posto Amarelinho, nesta capital, o denunciado REYNOLDS, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em “diversos objetos de valor”, de propriedade do referido estabelecimento comercial, e “dinheiro em espécie e uma motocicleta Honda Fan, cor preta, placa KAF-6113”, de propriedade da vítima Benedito Rodrigues Ferreira. (...)”.

O acusado foi autuado em flagrante delito e posteriormente sua prisão foi convertida em preventiva, conforme constas dos documentos anexados aos autos.

A tramitação dos autos ocorreu regularmente com o recebimento da denúncia, citação do acusado e apresentação da defesa preliminar.

Na audiência de instrução realizada por Videoconferência pelo Sistema Microsoft Teams, foram ouvidas a vítima Benedito Rodrigues Ferreira e a testemunha Ronivaldo Henrique Alves Nazário, ocasião em que as partes desistiram da oitiva das demais testemunhas, devidamente homologado por este Juízo. Após, foi realizado o interrogatório do acusado, conforme gravação audiovisual anexada aos autos.

O representante do Ministério Público apresentou os memoriais finais orais onde considerando estarem comprovadas a autoria e materialidade, pugna condenação do réu nos termos do artigo 157, caput c/c artigo 70 (02 vítimas) c/c artigo 61, II,
“h
” e 63, todos do Código Penal.

Em Alegações Finais orais, a Defensoria Pública em defesa do acusado, pleiteia pela procedência da denúncia nos termos da acusação, com a aplicação da atenuante da confissão.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, contra
Reynolds Navarro Faria
, denunciado nas penas dos artigos 157 caput c/c artigo 70 (02 vítimas), c/c artigo 61, II, “h”, todos do Código Penal.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

A ocorrência do crime contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada, não pairando quaisquer dúvidas quanto aos eventos delituosos conforme está demonstrado pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação indireta conforme consta dos autos.

No que refere a autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial a prisão em flagrante do acusado em posse da res roubada.

O acusado
Reynolds Navarro Faria,
ao ser interrogado em juízo respondeu:
“(...)Eu estava muito embriagado; tinha feito uso de remédio para dormir, drogas; mais eu não tinha arma; eu confesso que pratiquei o roubo; não teve arrombamento; tinha uma cerca de arame e por uma brecha passei pelo vão do arame; não usei nenhuma arma; a minha intenção era só fazer o furto da motocicleta; a guarnição me abordou logo que eu estava saindo do estabelecimento, nem deu tempo de sair, me pegaram bem na frente; já fui preso antes; tenho condenação (...)”.

A vítima
Benedito Rodrigues Ferreira
,
prestou as seguintes declarações:
“(...)
Abri a porta pra ver o que estava acontecendo, pois os cachorros latiam muito; nisso ele entrou e já anunciou o assalto; me mandou deixar no chão, dizendo que me daria um tiro na cabeça; ele amarrou minhas mãos e ficou pegando as coisas; achou uma faca e falou que ia me matar; quando ele estava saindo no portão com a minha moto, consegui me desamarrar e corri para o mato; logo pedi ajuda e em seguida a polícia prendeu ele; ele levou meu dinheiro, minha moto, e alguns equipamentos da empresa; quando ele me viu ele largou a bolsa e fugiu com minha moto; quando ele foi preso, fui na delegacia e reconheci ele; tenho 75 anos de idade; no dia dos fatos lá não tinha câmera, mais lá no escritório tem lâmpada e estava claro; ele era de uma estatura média, cabeça meia redonda, era moreno claro; na hora do assalto estava claro, olhei bem pra ele; depois ele mandou eu tirar os olhos dele; reconheço ele, o rosto dele ficou na minha mente
(...)”.

A testemunha Sgto/PM
Ronivaldo Henrique Alves Nazário
, relatou:
“(...)
A gente estava em rondas por volta de meia noite e ao passarmos em frente a madeireira vimos esse rapaz saindo com uma moto; achamos estranho porque os cachorros latiam muito; fizemos o acompanhamento e demos voz de parada e ele não obedeceu e evadiu com a moto; mais adiante ele bateu em uma cerca e caiu; ele confirmou que tinha furtado a madeireira; encontramos a vítima e ela disse que tinha sido roubada e que levaram sua moto e dinheiro; abrimos a viatura e mostramos o réu pra vítima e ela reconheceu o acusado e também a sua moto (...)”.

O acusado confessou a autoria do delito. E a vítima reforçou a utilização de grave ameaça na prática do crime, bem como reconheceu o acusado como
sendo o autor do roubo.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRO APELANTE –ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO E NO INQUÉRITO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INCREMENTO CONFORME PRECEDENTES DO STJ – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.1. Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando reconhece pessoalmente no IP e na AP o apelante, e suas declarações são corroboradas pelo depoimento de testemunha que auxiliou na identificação do réu e recuperação de parte da res furtiva...(N.U 0003222-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que o acusado mediante uma só conduta, subtraíu coisas alheias móveis de 02 (duas) vítimas. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos
.

Verifico ainda, conforme as informações dos autos, que a vítima possuía 74 (setenta e quatro) anos de idade, sendo necessária a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal.

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu ostenta 06 (seis) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos (condenação pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 1617-03.2011.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 03/10/2013 e autos nº 331-63.2006.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 30/04/2010; pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, autos nº 2932-37.2009.811.0042, com sentença transitada em julgado em 22/05/2009 e nº 23764-52.2013.811.0042, com acórdão transitado em julgado em 01/04/2015; pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 6256-98.2010.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 17/12/2014 e pela 6ª Vara Criminal da Capital nos autos nº 3184-59.2017.811.0042, cujo acordão transitou em julgado em 05/04/2018), as quais 03 (três) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a valoração negativa dos antecedentes criminais e o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes do réu:

“...Este Superior Tribunal entende que "é permitido ao julgador utilizar-se de condenações anteriores do acusado para exasperar a pena, em um primeiro momento, considerando como desfavorável circunstância judicial e, num segundo, considerando outra condenação anterior, fazer incidir a agravante da reincidência, não existindo, pois, afronta ao princípio ne bis in idem" (HC n. 194.765/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T.,DJe 24/3/2014).

Deixo de condenar o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, eis que
os
objetos subtraídos foram restituídos a
s
vítima
s
e não restou comprovado em juízo, mediante documentos outros prejuízos sofridos, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a
s
vítima
s
requerê-lo
s
no Juízo cível.
(...)”

Inicialmente, registra-se que, a Defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva.

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que seja a pena-base aplicada no mínimo legal.

Pugna pela inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência sem a certidão de trânsito em julgado.

E caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência.

DA DOSIMETRIA.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo
condenações pela 5ª Vara Criminal da Capital,
nos autos nº 1617-03.2011.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 03/10/2013
e nos
autos nº 331-63.2006.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 30/04/2010;
pela
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, autos nº
2932-37.2009.811.0042
, com sentença transitada em julgado em 22/05/2009
, as quais utilizarei como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheço a agravante
da reincidência (condenação pela 3ª Vara Criminal da capital
nos autos nº 23764-52.2013.811.0042, com acórdão transitado em julgado em 01/04/2015; pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 6256-98.2010.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 17/12/2014 e pela 6ª Vara Criminal da Capital nos autos nº 3184-59.2017.811.0042
), e a agravante genérica
prevista no art.61, inciso II, alínea
“h”
(
vítima idosa
)
,
do Código Penal
)
,
razão pela qual
aumento a pena em
02
(dois) ano
s,
dosando-a em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Todavia, reconheço também a atenuante da confissão, a qual diminuo a pena
somente
em 06 (seis
) meses, por se tratar de réu multirreincidente e ter praticado crime contra idoso, resultando
a pena em
07 (sete) anos de reclusão
.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando
em

08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão.

Não há causas de
aumento ou
diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro
a pena em definitivo para o réu
em
08 (oito) anos, 02 (dois) meses
de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

DETRAÇÃO:

No caso em apreço, subtraindo o período em que
o sentenciado
esteve encarcerado cautelarmente, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, pelo quantum da pena aplicada, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, alcançamos a
PENA DEFINITIVA para o sentenciado em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses, 09 (nove) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
FECHADO
, de acordo com o que preceitua o artigo 33 § 2º “a”, do Código Penal, eis que é multirreincidente. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis a personalidade e os maus antecedentes. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a reincidência especifica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, chegando a uma pena provisória de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, contudo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a qual diminuiu em 06 (seis) meses a pena, resultando na pena provisória de 07 (sete) anos. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, constatou a causa de aumento prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal, razão pela qual, aumentou a pena na fração de 1/6 [um sexto], considerando que se trata de duas vítimas, chegando a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ademais, aplicou a detração de 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, chegando a pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A
personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (v. g. psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Sobre a personalidade, preleciona Rogério Greco:

“Acreditamos que o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem sua análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado
.
4 ed, Niterói: Impetus, 2010. p. 141).

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (in, Direito Penal, 1 ed. 2ª tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

Dessa forma, verifica-se que os argumentos lançados pelo juiz sentenciante para valorar negativamente a personalidade do agente, não apresenta justificativa idônea.

Quanto aos
Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante informou 03 (três) ações penais com transito em julgado para valorar negativamente os maus antecedentes, o que restou devidamente fundamentado.

Destarte, registra-se que
a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) ”

Concernente a segunda fase, verifica-se que o magistrado a quo reconheceu a reincidência do apelante, todavia, importante asseverar que a defesa aduz que por não conter nos autos certidão que indique o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há comprovação de que o apelante é reincidente.

Com a devia vênia, razão não assim a Defesa.

Pois bem.

Em analise aos autos, verifica-se que consta a folha de antecedentes criminais do apelante (Id. 67046951 – fls. nº 134/137), o que justifica o reconhecimento da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 636 estabeleceu:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) ”

“(...) 2) Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado nº. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ. (...)”. (N.U 0004625-37.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Outrossim, temos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 18 que estabelece
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais para o reconhecimento da reincidência do apelante.

Por fim, postula a Defesa que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação integral com a agravante da reincidência.

Verifica-se da leitura da dosimetria realizada pelo juiz sentenciante que o mesmo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, restando assim prejudicada a analise deste pedido.

Quanto a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, observa-se que razão não assiste a Defesa, vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se tratar de agente multirreincidente, a agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, vejamos:

“(...) 4. Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacularia sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. No caso, conquanto a reincidência específica não obste a requerida compensação, o Tribunal de origem constatou haver multirreincidência a ser valorada na segunda fase da dosimetria, conclusão essa que não pode ser infirmada diante da deficiência da instrução dos autos, pois o impetrante olvidou-se de acostar cópia dos antecedentes do ora paciente. Nesse contexto, deve prevalecer a constatada multirreincidência sobre a confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 428.660/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) (g.n) ”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POR LAUDO CONCLUSIVO DE LESÕES CORPORAIS – DOLO DE LESIONAR CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – RECURSOS CONHECIDOS, APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente diante da confissão do réu, amparada pelo depoimento da vítima e pelo exame que atesta os ferimentos noticiados pela ofendida, descabe falar em absolvição por falta de provas.

Caracterizado o dolo de lesionar, inviável a absolvição pela tese da atipicidade da conduta.

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência autoriza a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea
. (N.U 0000591-63.2016.8.11.0019, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM COERÊNCIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 41/TJMT - 3.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO - 4. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE FUNCIONAR NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se sustenta o pedido de absolvição quando as provas contidas nos autos demonstram a veracidade e credibilidade da palavra da vítima, que se manifesta de forma convicta e harmônica sobre os fatos, ainda mais quando aliada ao laudo e a própria confissão do recorrente realizado em audiência de instrução e julgamento.

Sendo o réu multirreincidente específico, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT - "A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal".

A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Ao indicar que utilizará os elementos componentes das circunstâncias do crime, como emprego de arma de fogo, divisão de tarefas entre os agentes criminosos e evento delitivo desenvolvido no período noturno, na terceira fase, não pode o magistrado reutilizar tais elementos na primeira fase de dosimetria, sob pena de incorre em bis in idem.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento pacificado no STJ, entende que o comportamento neutro da vítima em relação ao crime não constitui fundamento idôneo à exasperação da pena-base. (N.U 0001827-68.2016.8.11.0013, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (g.n)”

Desta forma, não há que se falar em compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, visto que deve-se a primeira preponderar em relação a segunda, visto que o apelante é multirreincidente, não havendo reparos na sentença neste ponto.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase:
Reconhecida uma circunstância desfavorável ao apelante, qual seja, os maus antecedentes, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2ª fase:
Verifica-se a existência da agravante da reincidência, (condenação pela 3ª Vara Criminal da capital nos autos nº 23764-52.2013.811.0042, com acórdão transitado em julgado em 01/04/2015; pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 6256-98.2010.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 17/12/2014 e pela 6ª Vara Criminal da Capital nos autos nº 3184-59.2017.811.0042), e a agravante genérica prevista no art.61, inciso II, alínea
“h”
(vítima idosa), do Código Penal), razão pelo qual, mantenho o aumento realizado pelo juiz sentenciante, qual seja, de 02 (dois) anos, todavia, reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, por se tratar de réu multirreinciente, chegando a uma pena provisória de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª fase:
Inexistem causas de diminuição, todavia, reconheço a causa de aumento prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal, razão pelo qual aumento a pena na fração de 1/6 [um sexto],
chegando a pena definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa aplicada pelo juiz sentenciante, visto que aplicada de forma proporcional a pena privativa de liberdade.

Outrossim, conforme informado e aplicado pelo juiz sentenciante, o apelante permaneceu segregado cautelarmente por 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias.

Assim, considerando a pena definitiva, e aplicando a detração,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) mês e 09 (nove) dias,
mantendo os demais termos da sentença.

Com essas considerações, em parcial consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo parcialmente ao recurso
interposto por
Reynolds Navarros Faria
, apenas para afastar a circunstância judicial da personalidade,
e
consequentemente readequar a pena, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021